Tribunal: TJMT
Processo: 0001299-54.2015.8.11.0050
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001299-54.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (APELANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), HUMBERTO MANOEL DO NASCIMENTO - CPF: 268.449.288-31 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – NÃO CONFIGURADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para que ocorra a prescrição intercorrente, é imperiosa a inércia do titular do direito, não podendo ser configurada caso a demora decorra de atraso imputável ao Judiciário.

Na hipótese, não há fundamentos para a pronúncia da prescrição intercorrente, vez que a Apelante cumpriu prontamente todas as ordens judiciais quando intimada, impulsionando o processo com os pedidos que entendeu pertinente a cada situação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001299-54.2015.8.11.0050

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Monaco Motocenter MatoGrosso Ltda
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida em desfavor de
Humberto Manoel do Nascimento
, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com julgamento do mérito, com espeque nos artigos 487, II, 924, V, e 925, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Apelante afirma que foi diligente quanto ao cumprimento dos atos que lhe competia, não havendo qualquer inércia capaz de ensejar a prescrição intercorrente.

Ressalta que a ordem judicial para citação editalícia não foi observado pela Secretaria da Vara, sendo necessária a manifestação da Apelante nesse sentido.

Firme nesses argumentos, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Monaco Motocenter MatoGrosso Ltda
ingressou com
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de
Humberto Manoel do Nascimento
alegando ser credora de R$ 2.385,00 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais) oriundo dos cheques ns.o 850120-3, 850121-1 e 850122-0 de titularidade do Réu.

Frisou que as cártulas foram emitidas, respectivamente, em 14/10/2014, 14/11/2014 e 14/12/2014; contudo, foram devolvidas pelo Banco Sacado pelo motivo 21, ou seja, sustado/revogado.

Assegurou que as tentativas extrajudiciais para o recebimento do crédito não foram eficientes e, via de consequência, requereu a citação o Executado para o pagamento da dívida atualizada (R$ 2.6313,36), sob pena de constrição patrimonial.

A primeira tentativa de citação realizada em 19/08/2015 foi inexitosa, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (ID. 105765955 – Pág. 38).

Intimada a se manifestar sobre essa negativa, a Autora apresentou o valor atualizado do débito (R$ 3.998,91) e requereu a penhora
on line
do numerário (ID. 105765956 – Pág. 4).

Diante da quantia ínfima (R$ 24,84) localizada nas contas bancárias do Executado, procedeu-se a intimação da parte autora que, por meio da petição protocolada em 22/02/2017, realizou a atualização monetária da dívida (R$ 5.145,55) e postulou, mais uma vez, pela penhora
on line
.

Dessa vez, foi encontrado apenas R$ 18,93 (dezoito reais e noventa e três centavos) pelo sistema BacenJud. Em decorrência disso, o Exequente requereu a penhora dos veículos existentes em nome do Executado.

O Juiz indeferiu o pedido de consulta pelo RenaJud, já que o credor não indicou a localização dos automóveis e nem mesmo se o devedor, de fato, possui tais bens em seu patrimônio (ID. 105765956 – Pág. 20 e 21).

Intimado para se manifestar, o Exequente apresentou petição requerendo (ID. 105765957-Pág. 12):

- Que seja realizada buscas via BACENJUD para tentar localizar valores possíveis de penhora da devedora.

- Que seja realizada ainda, buscas via BACENJUD, na modalidade CCS, na tentativa de tentar localizar autorizações para movimentações bancárias para a executada.

- Que seja expedido mandado para constatação e penhora perante cooperativas de crédito na cidade de Campo Novo do Parecis-MT, visando a localização de valores, aplicações ou cotas sociais, requerendo penhora até o limite do valor executado.

- Que seja realizada consulta perante o CEI/ANOREG em busca de bens imóveis em nome da executada.

- Que o nome do executado seja inserido no cadastro do SPC e SERASA, nos termos do art. 782 do CPC

Em 14/06/2018, o Juiz consignou que, inobstante o Executado ter sido intimado para se manifestar a respeito da Certidão negativa do Oficial de Justiça que não localizou o Executado, manteve-se inerte. Diante disso, determinou a intimação da empresa para que comprove quais as diligências foram realizadas para a localização do endereço do Executado, sob pena de extinção, já que o processo tramita desde o ano de 2015 sem a devida localização da parte contrária (ID. 105765957 – Pág. 14).

Em resposta, a Exequente apresentou petição requerendo a citação do Executado no endereço indicado e, caso seja infrutífera, pugnou pela expedição de ofício às empresas Energisa, CAB, VIVO, TIM, CLARO e OI para localizar o endereço da parte contrária (ID. 105765957 – Pág. 17).

Os autos foram impulsionados para intimar a Exequente a dar prosseguimento no feito.

Em resposta, a parte apresentou o endereço para citação do Executado (ID. 105765957 – Pág. 21), a qual foi infrutífera, consoante AR anexado no ID. 105765957 – Pág. 23.

O resultado insatisfatório de citação também se repetiu no novo endereço apresentado pela Exequente no ID. 105765957 – Pág. 25.

Após ser intimada para manifestar sobre o AR negativo (ID. 105765957 – Pág. 28 e 30), a Exequente requereu a realização de consulta pelo INFOJUD, bem como a expedição de ofícios às operadores de telefonia para obtenção do endereço do Executado (ID. 105765957 – Pág. 31).

Em 12/08/2019, o pedido foi deferido pelo Juiz, nos seguintes termos (ID. 105765957 – Pág. 32):

Vistos etc.

I – Visando a celeridade processual DETERMINO o acesso aos sistemas SIEL e SINESP/INFOSEG (Denatran-Renach, Denatran – Renavam, Receita Federal – PF e PJ, CNJ-BNMP, TEM-RAIS Estabelecimentos) solicitando informações acerca do endereço da parte requerida.

II – Sendo frutífera a busca, INTIME-SE a parte autora para que indique expressamente o endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória pertinente ao caso concreto.

III - Caso os endereços obtidos sejam os mesmo já diligenciados nos autos, desde já, defiro a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser observado os comandos do art. 257 do Código de Processo Civil.

IV – Na hipótese do item III, desde já, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial da requerida citada por edital, a Defensoria Pública.

V – Dê-se vista ao curador para apresentação de defesa no prazo legal.

VI – Em seguida, manifeste-se a parte autora no prazo de 05 dias.

VII – Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

O resultado da consulta feita no INFOSEG foi encartado no ID. 105765957 – Pág. 33.

Para impulsionar o feito, foi intimada a Exequente a fim de indicar, expressamente, o endereço para o cumprimento do mandado de citação.

Em resposta, o Exequente aduziu que foram esgotadas todas as tentativas de localização do devedor, não sobressaindo dúvidas de que a parte se encontra em lugar ignorado ou incerto. Diante disso, pugnou pela citação por Edital, nos termos do artigo 256 do CPC (ID. 1057665957 – Pág. 40).

Após, o Juiz proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e, via de consequência, extinguiu a ação executiva, nos termos do artigo 487, II c/c artigo 924, V e 925, ambos do Código de Processo Civil (ID. 105765959).

Os Embargos de Declaração opostos por
Monaco Motocenter MatoGrosso Ltda
foram rejeitados, o que deu azo à interposição deste Apelo.

Como é sabido, a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e impõe ao autor da demanda o ônus de, uma vez iniciado o processo, ter que diligenciar para que este prossiga com vistas ao seu término.

Nesse sentido, o código de Processo Civil estabelece no § 5.o do artigo 921 que somente depois de ouvida as partes, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente.

Art. 921. Suspende-se a execução: [...]

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Oportuno ressaltar, nesse contexto, que a inércia deve ser do titular do direito, não se configurando caso a demora decorra de atraso imputável ao Judiciário.

Cumpre frisar, de outro lado, que o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente ocorre após o fim do prazo para a parte interessada se manifestar nos autos e se manter silente, ou seja, se dá a partir do momento do descumprimento da providência imposta.

Nessa esteira, da análise da dinâmica dos atos processuais, é possível notar, pelo aqui relatado, que a Apelante (
Monaco
) não deixou de promover os atos processuais que lhes competia, sempre se manifestando nos autos após ser intimada para o prosseguimento da ação.

Vale ressaltar, ainda, que no último despacho proferido antes da sentença, ou seja, em 12/08/2019, consta o deferimento da citação editalícia do Executado e, inclusive, a nomeação de Curador Especial para sua defesa (ID. 105765957 – Pág. 32), o que não foi cumprido pela Secretaria da Vara.

Anota-se que, em 21/02/2020, a Apelante postulou pela respectiva citação, salientando ter se esgotado todas as tentativas de localização do Executado.

Outrossim, registra-se que o Juiz da causa olvidou a regra inserida no § 5.o do art. 921 do CPC, ou seja, não procedeu a intimação não procedeu a intimação prévia da parte interessada antes de proferir a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Com efeito, não há fundamentos para a pronúncia da prescrição intercorrente, entendeu o Juiz
a quo,
pois a empresa Exequente (
Monaco
) cumpriu prontamente todas as ordens judiciais quando intimada, impulsionando o processo com os pedidos que entendeu pertinente à cada situação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.

(TJMT. Apelação Cível 00146335620138110041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgado em 05/12/2018. Publicado em 13/12/2018). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. FALHA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA.

1. A prescrição intercorrente não se consuma pelo simples decurso do prazo, exige-se que a paralisação processual decorra de desídia ou inércia da parte, que, pessoalmente intimada, deixa de diligenciar e permite o escoamento de prazo superior ao previsto em lei, para o exercício da ação.

2. Assim, uma vez verificado, pela análise dos autos, que o processo não ficou sem movimentação pelo prazo superior ao previsto em lei para o exercício da ação de execução fiscal, muito menos por desídia da parte exequente, não resta caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
(TJGO. Apelação 04366488720128090026. Relator Alan Sebastião De Sena Conceição. Julgado em 13/04/2020. Publicado em 13/04/2020). (sem destaque no original).

Nesse prisma, não ficou evidenciada a desídia da Apelante de modo a ensejar a prescrição intercorrente, o que impõe a nulidade da sentença.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso, anulo a sentença hostilizada e determino o retorno dos autos à origem para o trâmite regular, iniciando pela citação editalícia da parte Executada.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021